Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDOMAR DE ABREU SILVA - CPF: 568.660.201-82 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0144-88 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VORO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE

IN
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRETENDIDA A
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
CONDENAÇÃO EM
DANO MORAL
–
INEXISTENTE – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito, na forma do 42 do Código de Defesa do Consumidor, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lindomar De Abreu Silva

contra sentença que julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados nos autos da ação de
repetição de indébito
c.c

indenização
por danos morais
movida
em desfavor de

São Francisco Sistemas De Saúde Sociedade Empresária Limitada
,

para
determinar a restituição ao autor do valor depositado em juízo e afastar a reparação de danos por ofensa a direito da personalidade.

O
apelante, nas razões recursais
requer a modificação da respeitável sentença para o fim de condenar o apelante em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse adequado para o alcance do caráter pedagógico e punitivo/coercitivo da conduta da apelada, para o fim de desestimular a continuidade da falha prestação de serviços, com fixação de correção monetária e juros desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Bem como, requer a
condenação

em

ressarcimento,

devolução
de
quantia certa, em dobro, no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 42,
p.u
. do CDC, ante a evidente má-
fe
, e fixação de correção monetária (
INPC
) e juros de 1%
a.m
, ambos com atualização desde o efetivo desembolso, por se tratar de verba líquida
, e por fim,
arbitramento dos honorários de sucumbência no patamar de 20% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2
o
e 11, do CPC
.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso
.
(Id
.
211234825
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Lindomar De Abreu Silva
, ajuizou
A
ção
de Repetição de Indébito
c.c
Dano Moral,
em face d
e

S
ã
o Francisco Sistemas De Saúde Sociedade Empresária Limitada
,
sustenta
ndo

que precisou realizar exame/consulta
com médico proctologista
, contudo a requerida não possuía médico especializado,
razão pela qual
foi
instruído
a
buscar atendimento particular
e posteriormente solicitar o reembolso
.

Entretanto
,

quando buscou o reembolso não obteve êxito.

Dessa forma, pleiteia a repetição de indébito por consulta paga e, frente a tratamento desrespeitoso em não cumprir o pactuado, a indenização por danos morais.

Após o contraditório, o
Magistrado
a quo

pro
feriu
sentença
julg
ando

parcialmente procedente o pleito deduzido
na inicial,
para o fim de determinar a restituição ao autor do valor depositado em juízo e afast
ou
a reparação de danos por ofensa a direito da personalidade.

Contra essa decisão rebela-se o apelante, pugnando a
indenização por danos morais
e, a
restituição em dobro do valor pag
o.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Primeiro, n
o que se refere à indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, em que pese o descumprimento contratual por parte da apelada, não foi suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano, sendo mero dissabor normal da vida cotidiana.

Para a configuração do dano moral, não basta só à ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina:

“Haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores consequências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o
pretium

doloris
, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico.”

(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desse modo, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação ou dor.

No caso, apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, o autor não demonstrou o alegado abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do STJ, extraio:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) (destaquei)

E
deste Sodalício
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET - BOLETO BANCÁRIO OBTIDO NO SITE DA EMPRESA VIRTUAL – FRAUDE - PAGAMENTO ENCAMINHADO PARA TERCEIROS – INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Na emissão de boleto fraudado em site de comércio eletrônico, não se vislumbra o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira apelada e o prejuízo suportado pelo consumidor, ora apelante, pois a fraude não decorreu do serviço ofertado pelo banco, mas sim, através do ambiente virtual de terceiro, que no caso é o site Americanas, nos termos do alegado na inicial, do qual o fraudador se vale para cometer o ilícito.
“Em que pesem os
aborrecimentos enfrentados pelo autor, in
casu
, não se vislumbra a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual de Justiça; III - apelação não provida. (TJ-MA - AC: 00016869220168100040 MA 0207252018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).” (N.U 1007433-20.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022) (destaquei)

Assim, o débito indevido realizado pelo apelante na conta do autor não gera dano moral, pois atinge tão somente a esfera do seu direito material e não a sua dignidade ou a sua personalidade.

Acerca da irresignação do apelante em relação aos danos materiais, sabe-se que a condenação na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificado.

Por relevante, transcreve-se o dispositivo em comento:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a repetição em dobro do indébito, na forma do artigo acima transcrito, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL.
1. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1951717 RJ 2021/0216092-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022) (destaquei)

No caso em apreço, inobstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não há elementos nos autos para se afirmar que a conduta da apelada foi contrária à boa-fé objetiva
, conforme bem pontuado já em sentença, veja-se:

“[...]Com o depósito judicial e as explicações colacionadas pela requerida, de rigor determinar a liberação dos valores atualizados, até pela ausência de resistência ao pedido. Defeso falar em aplicação do art. 42 do CDC dada a total ausência de má fé da requerida que, de maneira espontânea, depositou em Juízo. [...]”

Assim, considerando a presunção da boa-fé e a ausência de prova do dolo na conduta da apelada, descabe a repetição dobrada do indébito pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conduta do Banco de autorizar os descontos o legitima para responder à ação
onde
a parte autora busca indenização pelos prejuízos advindos dos descontos em sua conta, sem que houvesse sua autorização. os débitos efetuados em conta corrente somente podem ser realizados mediante prévia autorização do correntista, sendo que não havendo comprovação dessa anuência de forma expressa demonstram-se irregulares referidas cobranças e falha na prestação dos serviços.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte.
Os descontos, ainda que realizados de forma indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a reparação pelo alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos.”
(N.U 1003716-47.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários fixados em sentença, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, para 15% sobre o valor da causa, contudo, fica suspensa sua exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024